Tribunal: TJDFT
Processo: 0737505-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DE TERCEIRA DESTINATÁRIA DE ORDEM JUDICIAL, INDEPENDENTE DA INTIMAÇÃO DO PATRONO DO DEVEDOR. ARTIGO 49 DO CÓDIGO CIVIL. ARTS. 269 E SEGUINTES C/C ART. 861, TODOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Pela decisão agravada, determinada a intimação da empresa LIVRARIA E LOCADORA EVANGELICA ALIANCA DA PAZ LTDA para cumprimento do artigo 861, I e II do CPC “na pessoa do executado MARCOS CUNHA MACEDO, que no caso possui poderes de administração da empresa em questão (id. 184830557)”.
2. Contudo, o poder de administração da empresa exercido por seus sócios não se confunde com representação processual. Não há que se falar em intimação da empresa por meio do seu sócio devedor pelo fato mero fato de deter poderes de representação e já fazer parte da relação processual.
3. Conforme preceitua o art. 49 do Código Civil, “a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”.
4. Assim, a empresa LIVRARIA E LOCADORA EVANGELICA ALIANCA DA PAZ LTDA, que não é parte no processo, mas somente terceira destinatária de ordem judicial e, tampouco constituiu advogado nos autos, deve ser intimada da decisão agravada, nos exatos termos do artigo 269 e seguintes c/c art. 861, todos do CPC, independente da intimação do patrono do devedor.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.